Tribunal: TJPA
Processo: 0007688-66.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007688-66.2007.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DAS VÍTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA –
1)

PLEITO DO RECORRENTE DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE RETRATAÇÃO REALIZADA PELAS VÍTIMAS EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA PROVA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTOS REGISTRADOS EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR OS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALBERTO SANTOS DA SILVA
, inconformado com sentença (
fls. 251/268 – ID 12848104
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Capital/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 214 c/c art. 224, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena definitiva de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 650/655 – ID 12848181
), o recorrente pugnou, em suma, por sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos I e IV e V do CPP, fundamentando seu pedido em retratação realizada pelas vítimas registrada em escritura pública, as quais declararam que não houve abuso sexual por parte do apelante.

Em contrarrazões (
fls. 660/662 – ID 12848184
), o Ministério Público demandou o conhecimento e improvimento do apelo interposto, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 665/670 – ID 13245045
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 2007, o Sr. Coimbra de Jesus Queiroz de Oliveira compareceu á Delegacia do PRÓ-PAZ integrado para comunicar que seus filhos D. J. C. DE O. e L. G. C. DE O., com 12 e 14 anos, respectivamente, teriam sido vítimas de abuso sexual por parte de seu padrasto
ALBERTO SANTOS DA SILVA.

Consta na referida peça informativa que o denunciado abusava das vítimas desde maio de 2006, manipulando suas partes intimas e praticando sexo oral e anal com elas.

Discorre que a materialidade do delito restou configurada pelos laudos do Exame de Ato Libidinoso Diverso de Conjunção Carnal que apresentou vestígios em ambas as vítimas, bem com, que a autoria e a materialidade dos delitos em tela foram perfeitamente caracterizadas pelos elementos objetivos e subjetivos insertos nos mesmos, em especial, o testemunho das vítimas.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 214 c/c art. 224, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo sido cominada a pena definitiva de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs o presente apelo, pugnado, em suma por sua absolvição sob o fundamento de que as vítimas se retrataram da acusação formulada em desfavor do réu, registrando suas declarações em escritura pública.

De pronto, verifica-se que a insurgência meritória do recorrente
não merece acolhimento
. Explico:

É que da instrução processual realizada, evidencia-se que a autoria e materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou demonstrada através das provas produzidas no curso da instrução, em especial, os Laudos Sexológicos de
fl. 18 – ID 12848091 e fl. 25 – ID 12848092
, os quais atestam a violência sexual praticada em desfavor das vítimas, inclusive, com a presença de líquido espermático em suas partes íntimas.

Já a autoria restou inequivocamente demonstrada através dos depoimentos circunstanciados prestados em juízo pelas vítimas, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, realizada em 28.05.2012 (
fls. 179/185 – ID 12848099
)

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos prestados pelos ofendidos se mostram contundentes a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, sendo necessário destacar a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

PENAL.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI DO ART. 386, INCISO VII DO CPPB.
PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. LAUDO PSICOLÓGICO ATESTANDO QUE A CRIANÇA EFETIVAMENTE FOI SUBMETIDA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.
I. A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, bem como através do depoimento da vítima e das testemunhas de acusação. Ouvida em juízo a vítima R. J. D. S. R. reconheceu com convicção o recorrente como sendo a pessoa que lhe forçou à prática do sexo oral, após atrai-la até um local ermo. Por sua vez, a informante Rosilaine da Silva Ribeiro, genitora da vítima, relatou em seu depoimento que soube através de seu próprio filho que ele havia sido violentado sexualmente pelo recorrente quando estava sozinho em casa. As testemunhas Rosa Fátima da Silva Ribeiro e Paulo Sérgio de Lima Oliveira reforçaram a versão da acusação e apontaram casos de embriaguez e aliciamento infantil do apelante. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes; II. A alegação de que não foi produzida prova pericial capaz de amparar a condenação não merece acolhimento, sobretudo quando nos defrontamos com o laudo pericial de fls. 32/33 dos autos, o qual concluiu que: ?a criança expressou ter sofrido violência sexual, cometida por parte do senhor denominado ?Walter?, em consequência desta situação, desenvolveu comportamentos agressivos, para com o seu meio social, à princípio este tipo de comportamento foi percebido por parte de sua genitora?.
É despiciendo para a prova da materialidade a presença de laudo de corpo de delito comprovando a existência de sinais do crime no corpo ofendido, se com as recentes alterações legislativas passou-se a tipificar como estupro de vulnerável, atos libidinosos diversos da conjunção carnal que nem sempre deixam vestígios. Ao contrário do que foi alegado pela defesa a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual a tese de absolvição não merece acolhimento.
Apelo improvido. (TJ-PA - APR: 00098005320128140006 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020).

Conclui-se, portanto, que a prova oral e documental carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição.

De outra banda, é oportuno destacar as retratações registradas em escritura pública pelas vítimas, supostamente informando que os crimes sexuais não ocorreram, constituem elemento probatório produzido unilateralmente pelo apelante, não tendo sido submetido ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não possui o condão de afastar as provas produzidas judiciais contundentes presentes nos autos. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3
. O surgimento de nova prova, consistente na suposta retratação das vítimas do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, não resulta, por si só, na absolvição do envolvido, tendo sido considerado, inclusive, frágil pela Corte de origem, estando a condenação, pela leitura do trecho acima, baseada em um conjunto probatório robusto. Assim, tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação do acusado, apreciar a alegada retratação em cotejo com os demais elementos carreados aos autos, para se concluir pela absolvição, como requer a defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.989.053/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que a prova nova, ainda que colhida em observância ao devido processo legal através da competente justificação judicial – que não ocorreu no presente caso – não se mostra hábil a desconstituir a sentença condenatória quando verificada a dissonância com os elementos probatórios colhidos por meio da persecução penal. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DISSINTONIA. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional.

2.
No caso, tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas, inviável no writ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/05/2023